Tribunal: TJSP
Processo: 2083361-70.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Exequente intimado a restituir valores indevidamente levantados. Formulação de pedido de parcelamento lastreado em justificativa contraditória e insuficiente. Advertência prévia que constou expressamente da decisão que cominava a sanção. Resistência injustificada ao cumprimento de decisão judicial configurada.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Exequente intimado a restituir valores indevidamente levantados. Formulação de pedido de parcelamento lastreado em justificativa contraditória e insuficiente. Advertência prévia que constou expressamente da decisão que cominava a sanção. Resistência injustificada ao cumprimento de decisão judicial configurada. Multa de 10% sobre o valor indevidamente levantado que se mostra proporcional. Quitação posterior dos valores que não retroage para afastar sanção validamente imposta. Recurso improvido.